Tribunal: TJDFT
Processo: 0009186-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DESPACHO Considerando os termos das certidões de ID 13522472 e ID 13522473, oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS solicitando informações quanto ao depósito do valor devido aos credores constantes na requisição de precatório de ID 7948617, pg 1. Ressalta-se que há pedido de preferência deferido nos autos para o credor JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto